Tribunal: TJMT
Processo: 1017320-62.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Recurso no 1017320-62.2020.8.11.0002
Recorrente: JOYCE SOELY DE SOUZA
Recorrido (a): TIM S A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte recorrente no cadastro de inadimplentes, haja vista a negativa de relação jurídica.
Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada.
Pela análise da prova documental, verifico que a recorrida apresenta “prints” nos quais constam registro de dois pagamentos o que é incapaz de sustentar a relação negocial no aspecto na continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito.
A par disso, não obstante haver fatura com histórico de ligações, não vejo esse fato isolado como de molde a sustentar o vínculo contratual.
A reforçar meu entendimento, verifico que não houve pela recorrida – cujo ônus incumbia – a juntada de documentos pessoais do autor e relatório de pagamento contínuo de faturas, indicadores que, se comprovados, teriam o condão de, corroborados com as telas e os documentos juntados, comprovar a relação.
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
Acerca da existência de outras negativações, a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Decorrente do podão anterior (R$ 65,75 – sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) foi discutida e declarada como indevida nos autos de no 8024037-39.2018.811.0002 por meio de acordo, motivo pelo qual não se aplica a referida súmula ao caso.
No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Ressalvo meu posicionamento vencido no âmbito da 2a Turma Recursal pela possibilidade de redução do quantum quando verificada a existência de negativações posteriores e acedo ao posicionamento vencedor que entende que o critério não importa em diminuição do valor.
Na situação sub judice, fixo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que está de acordo com o dano experimentado pelo recorrente, pois corresponde à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado e que se adequa ao posicionamento desta Turma.
Assim, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, dar seguimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 02 da Turma Recursal Única e o artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e em face ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, súmula no 385 do STJ e Súmula 02 da Turma Recursal Única, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR a recorrida pagar à parte recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator